Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702083-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Diante da não interposição de recurso (ID 15138497), bem como da decisão proferida no Habeas Corpus n, 0727982-15.2019.8.07.0000, arquive-se o presente writ com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator